Tribunal: TJDFT
Processo: 0727558-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DE JULGAMENTO DE ANTERIORES HABEAS CORPUS DENEGADOS. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.
1. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar e, para a possível revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não se verifica no presente.
2. Tendo sido proferidos anteriores acórdãos sobre a legalidade da prisão do paciente, e verificando-se que não houve mudanças fáticas capazes de alterar os entendimentos ali esposados, mantém-se preenchidos os requisitos necessários para a continuidade da prisão, não havendo que se falar em revogação da cautelar ou, ainda, em substituição por outros medidas menos gravosas.
3. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso.
4. A Súmula n. 52 do STJ, diz que “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”, e, no presente caso, finalizada a audiência de instrução, é possível ver que a defesa já apresentou alegações finais e que o processo originário encontra-se concluso para julgamento, não havendo que se falar em excesso de prazo.
5. A desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso.” (Acórdão 1261953, 07162587720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. A recomendação n. 62/2020 do CNJ em nenhum momento determina a revogação da prisão preventiva de modo automático, devendo, em todos os casos, ser aferida a subsistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.
7. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.